Tribunal: STF
Processo: HC 227410
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-06
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONTUMÁCIA DELITIVA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA: NÃO VERIFICADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça por meio do qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.181.925/PR.  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa, em regime semiaberto, ante a prática do crime previsto no art. 155, § 4°, incs. I e IV (furto qualificado mediante concurso de pessoas e arrombamento), do Código Penal. 



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. Contra essa decisão, foi interposto recurso especial, que foi inadmitido. 



    4. No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator não conheceu do agravo interposto visando à subida do especial. Contra essa decisão, foi protocolado agravo regimental, tendo o Relator, ao exercer o juízo de retratação, conhecido do agravo para negar provimento ao especial. Seguiu-se novo agravo regimental, não provido pela 5ª Turma, o que resultou no acórdão ora impugnado



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta a atipicidade material da conduta. Aponta o pequeno valor do bem subtraído — um fogareiro de duas bocas, avaliado em R$ 70,00. Argumenta que a reincidência, por si só, não configura óbice à incidência do princípio da insignificância.



    6. Busca, em sede liminar, a suspensão da execução penal até o julgamento final do writ. No mérito, requer o reconhecimento da atipicidade material da conduta, absolvendo-se o paciente. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O princípio da insignificância surgiu no Direito Romano, no entanto restringia-se ao âmbito cível, com suporte no brocardo de minimis non curat praetor (o magistrado não deve se ocupar de assuntos irrelevantes). Na década de 1970, foi introduzido ao Direito Penal, a partir dos estudos de Claus Roxin. Tem por finalidade limitar o campo de incidência do tipo penal, evitando-se a punição de comportamentos criminosos irrelevantes que resultem em lesão inexpressiva ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Afasta-se a tipicidade material da conduta — não obstante formalmente típica — quando, como dito, não demonstrada lesão substancial ao bem jurídico. Conforme preleciona Assis Toledo: 



    “(...) segundo o princípio da insignificância, que se revela por inteiro pela sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai aonde seja necessário para a proteção ao bem jurídico. Não deve se ocupar de bagatelas.”



    (TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal, São Paulo: 5ª ed. Saraiva, 2002, p. 133). 



    8. Seu postulado decorre da interpretação dos seguintes princípios basilares do Direito Penal, que se inter-relacionam: 



    “(i) da intervenção mínima (o direito penal só deve ser utilizado como ultima ratio (ii) da fragmentariedade (o direito penal é um “sistema descontínuo de ilicitudes”, que somente se destina a proteger determinadas ofensas a certos bens jurídicos, sendo vedada a analogia para preencher lacunas sob o pretexto de resguardá-los); (iii) da subsidiariedade (só se deve lançar mão do direito penal caso outros ramos do direito não sejam capazes de oferecer uma resposta satisfatória); e (iv) da lesividade (não há crime sem lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico pertencente a outrem).” 



    (BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 82-94; grifos nossos). 



    9. No HC nº 84.412/SP (Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19/10/2004, p. 19/11/2004), o Supremo Tribunal Federal definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: “(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.” Essas diretrizes, desde então, têm norteado a atuação dos Ministros desta Corte.



    10. O Juízo de origem, ao deixar de acolher alegação atipicidade material da conduta, fez ver:



    “Deste modo, o irrisório valor do bem subtraído não possui o condão de, por si só, indicar a presença da excludente da tipicidade do delito do princípio da insignificância, devendo encontrar-se presentes os demais requisitos adotados supracitados. 



    Na hipótese, muito embora o valor do bem tenha se apresentado pequeno R$ 80,00 (oitenta reais), o crime foi praticado em concurso de agentes, bem como mediante arrombamento, o que demonstra alto grau de periculosidade da ação. 



    Ainda, o crime foi praticado durante a madrugada, demonstrando também alto grau de reprovabilidade do comportamento do agente. 



    Somando-se a tais peculiaridades inerentes ao crime (concurso de agentes, arrombamento e período noturno), verifica-se que ambos os acusados se tratam de réus multi-reincidentes. 



     Deste modo, impossível o reconhecimento da atipicidade da conduta, posto que ausentes os requisitos para a incidência do princípio da insignificância.” (e-doc. 2, p. 65; grifos nossos).



    11. A ótica foi mantida pelo Tribunal de Justiça, em vista, especialmente, da reincidência, envolvendo crimes patrimoniais, e das circunstâncias do delito (furto cometido mediante concurso de pessoas e arrombamento). Veja-se o seguinte trecho do acórdão proferido no julgamento da apelação:



    “No entanto, conforme informações processuais, o acusado é multirreincidente em crimes patrimoniais: (i) autos nº 3271-05.2016.8.16.0044, incurso nas sanções do artigo 155, §4°, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com trânsito em julgado em 23/04/2018; (ii) autos nº 9667-95.2016.8.16.0044, incurso nas sanções do artigo 155, II, e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com trânsito em julgado em 20/08/2018; (iii) autos nº 6925-29.2018.8.16.0044, incurso nas sanções do art. 155, §§1° e 4°, inciso II, do Código Penal, com trânsito em julgado em 24/07/2019 (seq. 150.1 – autos de origem). 



    Em que pese a reincidência, por si só, não se preste a afastar a aplicação do princípio da insignificância, verifica-se a maior reprovabilidade da conduta, eis que o delito foi praticado em concurso de agentes e com rompimento de obstáculo.” (e-doc. 2, p. 77-85; grifos nossos).



    12. No ato recorrido, o STJ reafirmou a validade das premissas, ressaltando:



    “Na hipótese em análise, trata-se de situação que não atrai a incidência excepcional do princípio da insignificância, uma vez que, mesmo o bem subtraído (1 fogareiro de duas bocas, marca Ramos, avaliado em R$ 70,00) não superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 954,00 em 2018), o acusado é multirreincidente, além do delito ter sido praticado mediante rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, o que afasta o reduzido grau de reprovabilidade da conduta e não configura a mínima ofensividade do comportamento do acusado.” (e-doc. 2, p. 103; grifos nossos).



    13. Desse modo, ao contrário do que alega a defesa, o princípio da insignificância não foi afastado a partir, tão somente, da contumácia delitiva do paciente.



    14. Somado a esse fundamento (multirreincidência e maus antecedentes, num total de 4 condenações transitadas em julgado), foram levadas em conta, principalmente, as circunstâncias do delito (furto praticado durante o período noturno, em concurso de pessoas e mediante arrombamento). Assim, não se vislumbra o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que impede o pretendido reconhecimento do crime de bagatela e, por conseguinte, do pleito absolutório. Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONTUMÁCIA DELITIVA. IMPOSIÇÃO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE OFÍCIO. 1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016). 2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. 3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 4. Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, ainda mais considerando os registros do Juízo de origem dando conta de que o réu possui contra si outros processos criminais, mormente contra o patrimônio alheio em razão de furtos, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE. 5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido de ofício. A imposição do regime inicial semiaberto, com arrimo nos antecedentes do réu, parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime de cumprimento de pena que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta imputada ao paciente. Sobressai, neste exame, a pequena significação da conduta pela qual foi condenado o paciente. Ainda, à exceção dos antecedentes, as demais circunstâncias judiciais lhe são favoráveis. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento. Ordem de Habeas Corpus concedida de ofício, para fixar ao paciente o regime inicial aberto e converter a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, cabendo ao Juízo de origem fixar as condições da pena substitutiva.”



    (HC nº 201.163-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 17/12/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. CARACTERIZADA A REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 1. É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: “a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (HC 84.412, ministro Celso de Mello). 2. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. 3. A insignificância, princípio que afasta a tipicidade da conduta, especialmente nos crimes patrimoniais, não deve ser tida como regra geral, a se observar unicamente o valor da coisa objeto do delito. Deve ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos a presença cumulativa dos quatro vetores objetivos que venho de referir. 4. A contumácia ou reiteração delitiva, a multirreincidência, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância. 5. Para o acolhimento da tese defensiva – caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias, especialmente ao ressaltarem que “os réus cometeram o crime se valendo do maior número de agentes, podendo assim monitorar o local sem que pudessem ser vistos” e “que o crime ocorreu quando a vítima cega estava sozinha em casa”, a concluir pela “maior reprovabilidade da conduta”, fato inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 6. As circunstâncias do delito (o concurso de agentes e a vulnerabilidade da vítima, no caso) e a multirreincidência específica do agravante têm o condão de afastar a caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que impede o pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta, a aplicação do princípio da insignificância e, em consequência, o pleito absolutório. 7. Consideradas a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada, não superior a 4 anos, a reincidência do agravante e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes, no caso), é adequada a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, e § 3º, do Código Penal. 8. Agravo regimental desprovido.” 



    (RHC nº 198.550-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 02/12/2021; grifos nossos).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tentativa de furto. Supressão de instância. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Esse fato impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância. 2. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. 3. Conforme precedentes desta Corte, a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. Na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto (nesse sentido, exemplificativamente: HC 123.734, Tribunal Pleno, de minha Relatoria). No caso dos autos, foi fixado o regime aberto para o cumprimento da condenação, situação que está em consonância com a jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 200.648-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 07/10/2021; grifos nossos). 



    15. Por fim, importante ressaltar que, no julgamento conjunto dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), o Plenário desta Corte firmou o entendimento de que “a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipicidade material”, sendo um dos “elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”, dentro de um “juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta”. Ou seja, embora a reincidência não afaste, por si só, o princípio da bagatela, deve ser valorada.



    16. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de maio de 2023.      



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator